Tribunal: TJMT
Processo: 1003486-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003486-27.2022.8.11.0000
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
OSWALDO DE ARRUDA GARCIA interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 121291458), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão liminar constante do ID no 119914964, proferida no Agravo de Instrumento no 1003486-27.2022.8.11.0000, a qual indeferiu o pedido de suspensão da decisão de primeiro grau.
Em suma, alega que a decisão recorrida deixou de enfrentar todos os argumentos apresentados pelo agravante em suas razões recursais.
Aduz que fora anexado um amplo e denso acervo comprobatório, compreendendo depoimentos prestados perante autoridade policial, bem como documentos que comprovam que o agravante não realizou os pedidos, tampouco solicitou que o fizessem.
Assevera que pela falta de consideração do teor de todos os documentos, depoimentos e demais argumentos trazidos, bem como pela ausência de justificação das razões determinantes que levaram a nobre Julgadora a concluir pela ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC/15, restou configurada a omissão.
Afirmou que não conceder a tutela pretendida viabilizará que a cobrança judicial dos débitos questionados pela parte agravada possa prosseguir, ainda que maculada pelos vícios noticiados, razão pela qual a concessão da antecipação recursal é medida que se impera nos presentes autos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão a fim de sanar a omissão na decisão embargada.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois a decisão embargada restou devidamente fundamentada, no momento da apreciação da liminar.
No caso em tela, mister ressaltar que todos os pontos trazidos nas razões recursais do agravo de instrumento para a análise do pedido liminar foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
Sobre os embargos de declaração, cito o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.
3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).
In casu, a decisão liminar bem esclareceu que, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, estavam ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, in verbis:
“Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não identificam elementos que afastem a conclusão do juízo singular, quanto à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que ausente a probabilidade do direito alegado – um dos requisitos para a tutela pretendida, in verbis:
“[...]
Com efeito, não restou demonstrada, a título de cognição sumária, a probabilidade da inexistência do débito que deu causa à execução, sendo que este ponto deverá ser apurado após a contestação e dilação probatória, inclusive com a oitiva de testemunhas.
Além disso, não se vislumbra nos autos o perigo de dano, uma vez que o débito discutido data de 2011 e o pedido de suspensão da execução PJE n. 0002124-18.2011.811.0024 já foi apreciado e indeferido por este Juízo, inclusive, mantido pelo TJ-MT em sede de agravo, não havendo falar em risco para a efetividade da tutela final, devendo a medida ser indeferida. ” (ID no 119737956)
Assim, não se verifica, por ora, perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juízo da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de março de 2022.”- (ID no 119914964)
Ademais, de se ressaltar que, nesse momento processual, a apreciação de todas as questões suscitadas pelo embargante certamente ocorrerá a supressão de instância, diante da ausência de decisão sobre quem realizou a ordem de compra do combustível.
Por derradeiro, tal discussão trata-se de matéria meritória, não havendo, assim, qualquer omissão na decisão liminar que indeferiu o pedido de suspensão da decisão de primeiro grau até o julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Assim, tem-se que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado em relação aos pontos acima mencionados.
Logo, não se verificando na decisão o vício suscitado pelo embargante, rejeito monocraticamente estes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 28 de março de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora